Tribunal: TJSP
Processo: 1007378-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
Registro: 2020.0000697146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007378-19.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A
(SASAM), INCORPORADORA DE SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
2/8
3a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
Apelada: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A. SASAM
MM. Juiz de Direito: Dr. RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
VOTO No 26.468
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO Danos
elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público,
há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula
188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência
subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados.
RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 201/205 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Sul América Companhia Nacional de Seguros1 contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., para condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.814,79, com correção monetária
desde o desembolso, além de juros de mora legais, contados da citação. Em
consequência da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das
1 Atualmente denominada: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. - SASAM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
3/8
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Irresignada,
a
concessionária
de
serviço público interpôs, a fls. 207/208, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a
fls. 209/218, afirma que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Alega
que os documentos trazidos aos autos não comprovam a existência de
qualquer intercorrência de energia elétrica na data informada. Argumenta com
a inexistência de responsabilidade em eventos em que haja caso fortuito ou
força maior, sugerindo, ainda, tratar-se de hipótese de responsabilidade
subjetiva. Assinala que as instalações internas são de responsabilidade dos
usuários, de modo que eventual dano possa ter ocorrido por culpa exclusiva
dos segurados. Refuta os danos sugeridos nos equipamentos dos segurados,
por falta de adequada prova de sua ocorrência.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 225/237.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
4/8
Cuidam
os
autos
de
ação
de
cobrança proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de
serviço de energia elétrica. Discorre a autora, em síntese, que arcou com a
indenização prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via
judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos. Relata que em razão
de oscilações de energia elétrica fornecida pela requerida a seu segurado,
Condomínio Edifício Nascente do Piabanha, representado pela apólice no
003851889, que gerou danos a determinados utensílios eletrônicos. Aduz que
arcou com os danos sofridos pelo segurado que, descontado o valor da
franquia recebida, somou a importância de R$ 7.814,79. Juntou os
documentos de fls. 25/49.
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, não merece reparo aquele édito monocrático.
É sabido que a ação só atua no conflito
de partes antagônicas.
Com efeito, a legitimidade deve ser
aferida de acordo com a narrativa, feita pelo autor, que integra a causa de
pedir fática. Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação
inteligível com os fatos narrados, têm elas legitimatio ad causam. É dizer: o autor
só age realmente contra aquele que é titular da relação de direito material,
visando a operar efeito à tutela jurisdicional. E a legitimação passiva é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
5/8
elemento ou aspecto da legitimação de agir, na medida em que o réu é a
contraparte daquela relação jurídica originária.
A autora está, portanto, legitimada a
postular em juízo, uma vez que se sub-rogou nos direitos de crédito de seus
segurados.
Vale ressaltar, desde logo, que este E.
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que
a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”.2
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo
2 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
6/8
Tribunal Federal.3
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107,
da Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva
do Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação
do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência
das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”4
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com a
segurada, aviso de sinistro, laudo técnico, relatório de regulação do sinistro e
3 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.
4 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
7/8
tela de comprovante do pagamento feito ao beneficiário (fls. 25/49).
Perfeito,
portanto,
o
nexo
de
causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega
a apelante, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela
contraparte, mas por empresas especializadas em seus respectivos ramos de
atividade.
Assim,
não
se
evidenciando
a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já
decidiu esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora,
a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e
não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos
artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007378-19.2019.8.26.0068
8/8
para julgar a ação procedente.”5
Anote-se, ao arremate, ser descabido
o pedido de incidência, na espécie, do disposto na Súmula 188 do C. STJ, eis
que não se trata, evidentemente, de débito de origem tributária.
Ainda, dando cumprimento ao disposto
no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12%
sobre o valor da condenação.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
5 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.